Tribunal: STF
Processo: RE 569152
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL
   CIVIL. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS
   SIMULTANEAMENTE. RECURSO ESPECIAL AO QUAL SE NEGOU PROVIMENTO.
   INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO DO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.